Tribunal: STF
Processo: HC 199019
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE 17 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL. 
    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
    2. Na espécie, a defesa do corréu teria manifestado interesse em apresentar as suas razões perante o Tribunal. Porém, ao ser intimada pelo Relator do recurso, não atendeu no prazo estabelecido, razão pela qual os autos foram devolvidos ao Juízo de primeiro grau para intimação do réu acerca da nomeação de um defensor público para promover a sua defesa técnica. Embora essa demora não tenha sido acarretada pela defesa do agravante, também não pode ser imputada ao Poder Judiciário ou aos órgãos do Estado. Ademais, a ação apresenta certa complexidade, pois conta com pluralidade de réus. Precedentes.
    3. Importa recordar, também, que o paciente foi condenado a uma pena total de 17 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 
    4. Ademais, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, já foi expedida a guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, preso cautelarmente, os benefícios previstos na legislação aos presos que cumprem pena definitiva, nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de revisão da pena e celeridade na remessa dos autos do processo para o Tribunal revisor.”
    (HC 612.780-AgRg/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, alegando a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do mencionado recurso.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator